Tribunal: TJES
Processo: 0028027-58.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028027-58.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE FERREIRA DE LIMA JUNIOR
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CAUSALIDADE OU CONCAUSALIDADE ENTRE O TRABALHO E A PATOLOGIA. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO.

IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO DESPROVIDO.
1 – I
mpertinente e inútil se mostra a produção de prova testemunhal, por ser incapaz de demonstrar com técnica a situação física do Apelante e se contrapor às conclusões do laudo pericial.
2 - Não restando comprovado nos autos que a doença que acomete
o Apelante
possui como causa ou concausa a atividade laborativa que exercia,
não há direito ao recebimento de benefício acidentário
.

3
-
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0028027-58.2019.8.08.0024

APELANTE
: JOSÉ FERREIRA DE LIMA JÚNIOR

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 168-172) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Acidentária.

D
o
alega
d
o de Cerceamento de Defesa

O Apelante requer a anulação da sentença alegando que o seu direito de defesa foi cerceado em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, que poderia comprovar o nexo de causalidade entre a enfermidade do ombro e o trabalho desenvolvido.

A Constituição da República (art. 5º, LV, LVI) estabelece que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
” e que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”.

No mesmo sentido o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

De fato, as partes possuem a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa. Entretanto, o exercício de tal garantia não importa na obrigatoriedade de deferimento de provas inúteis ou meramente protelatórias, como disposto no Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Desse modo, não configura cerceamento de defesa a prolação de sentença sem a produção das provas desnecessárias à formação do convencimento do Magistrado.

In casu
, impertinente e inútil se mostra a produção de prova testemunhal, por ser incapaz de demonstrar com técnica a situação física do Apelante e se contrapor às conclusões do laudo pericial.

Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento da produção da prova testemunhal, nas hipóteses em que o laudo pericial esclarece suficientemente a questão posta em juízo. Neste sentido:

[...] 1. A magistrada de primeiro grau fundamentou o porquê do indeferimento de produção de nova perícia e de prova testemunhal, a qual é desnecessária quando o perito do juízo se manifesta sobre todas as questões trazidas ao seu crivo. [...] (TJES, Apelação Cível, 024160061990, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2022, Data da Publicação no Diário: 04/11/2022).

[...] 1) Em virtude da matéria analisada nos autos ser de natureza acidentária, o indeferimento da produção da prova testemunhal não configurou cerceamento de defesa, visto que a prova pericial é absolutamente apta para atestar as condições de saúde do autor. [...] (TJES, Apelação Cível, 024160361168, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022).

Desse modo, a alegação de necessidade de produção de prova testemunhal não merece prosperar.

Do mérito

O Apelante buscou a tutela jurisdicional objetivando a condenação da Autarquia/Apelada ao pagamento do auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez.

A MMª Juíza julgou improcedente a pretensão deduzida ressaltando que:

Assim, temos que o laudo pericial é conclusivo em relação ao quadro clínico do autor, isto é, que o mesmo é portador de síndrome do manguito rotator, sem nexo direto ou mesmo indireto (concausa) com o trabalho, mas que o incapacita de forma parcial e definitiva para o labor, devendo ser reabilitado para outra função.

Como o juiz não está adstrito ao laudo, compulsei os autos, analisei todo o processado e constatei que não há nenhuma prova que o ilida em relação ao diagnóstico.

Em relação ao nexo causal entre a patologia e o trabalho, este não foi estabelecido pelo perito, nem em sua forma direta, tampouco pela indireta (concausa).

Veja-se, ainda, que o empregador também não reconheceu a patologia de que sofre o autor, com as suas atividades de trabalho, pois não emitiu a CAT, bem como o INSS também não reconheceu a patologia como doença ocupacional, tampouco decorrente de um acidente de trabalho típico, vez que o benefício a ela deferido por ocasião do reconhecimento da sua incapacidade total e temporária, foi de natureza previdenciária, comum (vide CNIS, às fls. 95).

Seguiu-se o presente recurso no qual o Apelante pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) o conjunto probatório demonstra que o trabalho contribuiu para o aparecimento e agravamento das patologias que o acometem; 2º) é portador da "Síndrome do Maguito Rotator" que é doença reconhecidamente ocupacional; 3º) ficou devidamente comprovado nos autos a enfermidade e a redução da capacidade de trabalho; 4º) foi submetido por diversos anos a trabalho em condições ergonômicas desfavoráveis; 5º) foram identificadas sequelas parciais e permanentes, havendo nexo causal entre a doença e o trabalho; 6º) restou comprovada a necessidade de readaptação laboral.

Como cediço, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício acidentário, a saber, (1) prova do acidente, (2) perda ou redução da capacidade de trabalho e (3) nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Considerando que se trata de uma questão técnica, a realização de prova pericial se mostra de grande importância para a concessão ou não dos benefícios previdenciários.

Nesse sentido, imperioso observar as considerações constantes no laudo pericial (fls. 120-123v),
in verbis
:

3 - O autor é portador de síndrome do manguito rotator sintomático pela discreta restrição de movimentos do membro superior direito com sinais clínicos fisiopatológicos específicos positivos.

4 -
N
ã
o ocorre a presença do nexo causal e/ou nexo concausal ocupacio
nal
.

[...]

20 - O autor é portador de síndrome do manguito rotator, na qual incidiu uma discreta restrição de movimentos do membro superior direito, evidenciável durante o evento pericial pela presença de sinais clínicos fisiopatológicos positivos, levando a uma conclusão de uma redução parcial e definitiva da capacidade laborativa,
na ampla ausência do nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional, em definitivo
.

A perícia judicial concluiu pela ausência de relação de causalidade ou concausalidade entre a patologia que acomete o Apelante e a atividade laborativa que executava.

Os laudos particulares juntados aos autos, bem como as demais provas documentais produzidas, não são aptas a infirmar as conclusões do laudo pericial.

Desse modo, considerando que o trabalho não pode ser tido como causa ou concausa da patologia que acomete o Apelante, não há como de conceder benefício decorrente de acidente de trabalho, por ausência de fato motivador de seu pagamento. Neste sentido temos:

[...] 3. A perícia produzida nestes autos afirmou, de forma taxativa, que não há nexo de causalidade entre as enfermidades e o desempenho do labor, afastando, inclusive a existência de concausalidade. 4. Como cediço, em matéria acidentária, necessário que, para a concessão dos benefícios, seja comprovado o nexo causal entre a doença e a atividade laborativa desempenhada pelo autor. [...] (TJES, Apelação Cível, 024130066988, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022).

[...] 3. Mérito: O laudo pericial produzido nos autos é conclusivo no sentido de que o autor está incapacitado total e temporariamente para o trabalho, mas que
inexiste nexo de causalidade entre a doença que acomete o autor e o seu trabalho, ainda que na modalidade de concausa.
4. Destarte, é forçoso concluir que o requerente não se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91 e, derradeiramente, não tem direito ao recebimento dos benefícios acidentários, haja vista que a existência de prova conclusiva no sentido de que inexiste correlação de causa ou concausa com as atividades laborativas então desempenhadas, não havendo que se falar, portanto, em acidente do trabalho. Precedentes. Do apelo interposto pelo INSS [...] (TJES, Apelação Cível, 024151585205, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 10/11/2021)

Não restando comprovado nos autos que a doença que acomete o Apelante possui como causa ou concausa a atividade laborativa que exercia, não há direito ao recebimento de benefício acidentário.

Ressalto que não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios “
devido a previsão estabelecida no parágrafo
ú
nico, do art. 129, da Lei 8.213/91
”.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.